Tribunal: CARF
Processo: 10783.722428/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.722428/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CELSO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67/72) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 54/59) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
07/10), no valor total de R$ 67.764,15, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2008, por compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
(20%). O lançamento foi cientificado em 10/03/2011 (e-fls. 11).
Na impugnação (e-fls. 02/06), em síntese, se alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722428/2011-61
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722428/2011-61

(a) Tempestividade.
(b) Compensação do imposto de renda retido na fonte. Retificação. Requerimento.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 54/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada
por documentação que comprove a retenção.
O Acórdão foi cientificado em 04/10/2013 (e-fls. 61/65) e o recurso voluntário (e-
fls. 67/72) interposto em 04/11/2013 (e-fls. 67), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado no prazo legal.
(b) Compensação do imposto de renda retido na fonte. Comprovação e
Justificativa. O rendimento foi auferido junto a BANESTES S/A BANCO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, tendo sido efetuado depósito em
conta judicial no Banco do Brasil. Houve equívoco ao informar o rendimento
tributável de R$ 186.356,00 com retenção de R$ 50.684,88, pois conforme
Comprovante emitido pelo Banco do Brasil o total de rendimentos tributáveis
é de R$ 137.632,96 e o imposto retido foi de R$ 50.684,88. A decisão
recorrida ao analisar o Comprovante de Retenção de Imposto de Renda
considerou que o período de apuração seria 2007 e não 2008, este objeto do
lançamento. Os julgadores não observaram corretamente o Comprovante,
considerando apenas o ano e o valor do imposto retido, mas também consta
no campo 08 que o total de rendimentos foi de R$ 137.632,96. Assim, o
rendimento percebido foi de R$ 137.632,96 no ano-calendário de 2008, não
podendo a falta de informação da fonte pagadora o declarante. A data
constante no informe está errada diante do recibo datado de 17/07/2008 e
assinado pelo declarante no valor de R$ 322.089,14. Caso a retenção tenha
ocorrido em 2007 e o pagamento do rendimento em 2008, o que prevalece é o
ano de 2008 pela impossibilidade de se desvincular imposto retido e fato
gerador, este provado pelo recibo de 17/07/2008.
(c) Retificação da Declaração - falta de pedido. Alegou-se não ser admissível
apresentação de declaração retificadora durante o procedimento fiscal ou após
ciência do lançamento. Contudo, não houve pedido de retificação da
declaração, estando a menção pelos julgadores ao art. 147, §1°, do CTN
equivocada. Postularam-se atos exclusivos da autoridade administrativa:
anulação, exclusão de campo, inclusão de campo e restituição de valores com
amparo no art. 145 do CTN. Logo, não cabe penalidade, pois as
regularizações das informações declaradas são passíveis de serem sanadas de
ofício diante das comprovações trazidas cabendo sua confirmação em sede de
julgamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722428/2011-61

(d) Requer: (1) A anulação da NOTIFICAÇÃO DF. LANÇAMENTO -
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, EXERC. 2009, ANO
CALENDÁRIO 2008, N. 2009/071115895604844, em razão da comprovação
do IRRF declarado e pago pelo Banco do Brasil S/A; (2) A exclusão no
campo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DF. PESSOA JURÍDICA PELO
TITULAR da Declaração de Ajuste Anual Simplificada IRPF2009/2008 da
seguinte fonte pagadora: BANESTES BANCO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO S/A - CNPJ 28.127.603/0001-78 REND. RECEBIDO
R$186.356,00 CONT. PREV. OFICIAL RS 162,00 IMPOSTO RETIDO NA
FONTE R$50.654.00, estando comprovado o seu equivoco; (3) A inclusão no
campo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA PELO
TITULAR da Declaração de Ajuste Anual Simplificada IRPF2009/2008 da
seguinte
fonte
pagadora:
BANCO
DO
BRASIL
S/A
-
CNPJ
00.000.000/0001-91 REND. RECEBIDO RS 137.632,96 IMPOSTO
RETIDO NA FONTE 11350.684,88, conforme Comprovante de Retenção de
Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho apresentado pelo
Banco do Brasil S/A, anexo; (4) A restituição do valor de R$14.624,44, com
os devidos acréscimos legais, apurado após as alterações requeridas nos itens
3 e 4.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/10/2013 (e-fls. 61/65), o recurso
interposto em 04/11/2013 (e-fls. 67) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Compensação do imposto de renda retido na fonte. Comprovação e Justificativa.
Retificação da Declaração - falta de pedido. O recorrente sustenta erro ao declarar ter recebido da
reclamada BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO a quantia de R$ 186.356,00
com retenção de R$ 50.684,88 no ano-calendário de 2008. Isso porque, teria recebido R$
137.632,96 com retenção de R$ 50.684,88 e não do reclamado Banestes, mas do Banco do Brasil
em razão de o BANESTES ter depositado o devido em conta judicial do Banco do Brasil, sendo
que só percebera os valores efetivamente em 2008, conforme recibo datado de 17/07/2008 (e-fls.
73). Assim, postula a retificação do lançamento com alteração, de ofício, sua declaração do ano-
calendário de 2008 para excluir os valores de rendimento (R$ R$ 186.356,00) e retenção (R$
50.684,88) informados para a fonte BANESTES e inclusão do rendimento percebido do Banco
do Banco do Brasil de R$ 137.632,96 com retenção de R$ 50.684,88, a resultar restituição de
R$14.624,44.
O Acórdão de Impugnação considerou que o “Comprovante de Retenção de
Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho” emitido pelo Banco do Brasil (e-fls.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722428/2011-61

28) demonstra que o rendimento de R$ 137.632,96 (campo 08) e retenção de R$ 50.684,88
(campo 10) ocorreram no ano-calendário de 2007 (29/11/2007, campo 07. Período de Apuração).
Para demonstrar a percepção do rendimento em 2008, o recorrente invoca o
RECIBO de e-fls. 73 em que declara ter recebido do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e Região a importância de R$ 322.089,14 em
17/07/2008 referente ao crédito líquido obtido através de acordo na ação movida pelo Sindicato
contra o BANESTES.
O argumento não procede, eis que o fato gerador do imposto de renda ocorreu na
data em que o Sindicato levantou em nome do recorrente os rendimentos na ação trabalhista e
não na data em que o Sindicato prestou contas e repassou o valor líquido ao recorrente.
Logo, o Comprovante emitido pelo Banco do Brasil atesta que o rendimento
tributável de R$ 137.632,96 e a respectiva retenção de R$ 50.684,88 são pertinentes ao ano-
calendário de 2007. Além disso, diante dos elementos constantes dos autos, não há como se
afirmar que o recorrente não tenha auferido a renda tributável declarada de R$ 186.356,00 como
percebida da fonte BANESTES no ano-calendário de 2008 (e-fls. 44). De qualquer foram, no
que toca especificamente ao lançamento da glosa de compensação, persiste a constatação de não
comprovação do cabimento da compensação no ano-calendário de 2008 de um imposto retido de
R$ 50.684,88.
Sendo assim, a glosa deve ser mantida e não se forma convencimento acerca do
alegado erro no valor dos rendimentos declarados. Acrescente-se ainda que a comprovação de tal
erro demanda prova, ou seja, não é apurável pelo simples exame da declaração, sendo cabível a
invocação do disposto no art. 147, § 1°, do CTN, uma vez que o recorrente almeja, em verdade, a
retificação da declaração após o lançamento, tanto que pede a ampliação do imposto a restituir
postulado na declaração (de R$ 1.194,72 para R$ 14.624,44).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital